Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-20.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADO O CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira. Consta dos autos narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como prova documental.
2. Inexistentes indícios de que as mídias apresentadas pela ofendida foram adulteradas, não há justificativa idônea para a realização de perícia técnica. Ademais, não se verifica dos autos nenhum elemento demonstrando que houve adulteração das mensagens enviadas pelo réu e, ainda, a declaração da vítima na fase inquisitorial, no sentido de que o apelante a ameaçou de morte, converge com o depoimento prestado em Juízo. Portanto, os “prints” da tela do aparelho celular da vítima não foram os únicos elementos probatórios.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. A ameaça de morte - quando clara e articulada o bastante para causar às vítimas temor suficiente para que procure a polícia e registre ocorrência, além de representar contra o réu - é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
5. Considerando-se que, na mesma ocasião, em um breve espaço de tempo, utilizando-se do mesmo meio, o acusado encaminhou dizeres prometendo mal injusto à ofendida, é cabível o reconhecimento da prática de apenas um delito de ameaça.
6. Recurso parcialmente provido.